Tribunal: TJBA
Processo: 8002174-95.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002174-95.2022.8.05.0182 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE GOMES DE FREITAS Advogado(s): CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Advogado(s):RODRIGO SCOPEL, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, PAULO ANTONIO MULLER ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato que embasasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora e fixando a indenização moral no valor de R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização . III. Razões de decidir 3. Restou incontroverso que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora decorreram de contrato cuja autenticidade da assinatura não foi comprovada pela ré, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 429, II, do CPC. 4. A ausência de comprovação da manifestação válida de vontade compromete a higidez do pacto e caracteriza falha na prestação do serviço. 5. A realização de descontos unilaterais e injustificados sobre verba alimentar de pessoa idosa configura violação de direito da personalidade, gerando o dever de indenizar. 6. A quantia fixada na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente frente à gravidade da conduta e à condição pessoal da vítima, devendo ser majorada para R$ 10.000,00, conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos. 7. A majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa revela-se compatível com o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da validade do contrato justifica o reconhecimento da inexistência da dívida e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. É devida indenização por danos morais quando comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, em razão de contrato não celebrado. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua majoração quando fixada em valor insuficiente para reparar o dano e desestimular condutas semelhantes. ” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 429, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02/04/2019. STJ, Súmulas 43, 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002174-95.2022.8.05.0182, sendo Apelante Jose Gomes de Freitas e Apelado Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - ANAPPS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso da Autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator